Tribunal: TJMT
Processo: 1032530-65.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032530-65.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LEANDRO APTSIRE - CPF: 545.795.891-49 (APELANTE), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE(S):

LEANDRO APTSIRE
.

APELADO(S):
BANCO PAN S.A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS NA CONTRATAÇÃO – UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELO CONSUMIDOR – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese de contratação de cartão de crédito consignado com utilização efetiva pelo consumidor para compras e saques, inexiste fundamento para nulidade contratual ou declaração de inexistência de débito, desde que o negócio tenha sido formalizado de maneira regular e informado.

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras, prevista no Código de Defesa do Consumidor, não se estende àquelas situações em que o consumidor não comprova vício ou falha na prestação do serviço, sendo inviável a inversão do ônus da prova quando há evidência contrária nos autos.

A simples utilização do cartão contratualmente pactuado afasta a presunção de erro ou dolo na contratação, sendo descabida a alegação de indução em erro.

Não se configura dano moral quando ausente ato ilícito ou falha na prestação do serviço
bancário
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto
LEANDRO APTSIRE

tirado contra sentença (ID
257705707
) proferida pelo Juízo da
2
a Vara Cível da Comarca
de Barra
do Garças

que, na
A
ção declaratória de inexistência de débito c/c
nulidade
contratual e restituição e indenização por danos morais
e Pedido Liminar
,
movida em desfavor de

BANCO
PAN
S.A
, julgou
improcedentes
os pedidos da inicial, nestes termos
:

“[...]

Em que pese à relação travada entre as partes seja relação de consumo, com inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a autora deveria comprovar minimamente suas alegações e os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Com efeito, é cediço que o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil menciona que incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, de maneira que o texto legal deve ser aplicado em seus exatos termos e, na hipótese em apreço, a parte autora não conseguiu comprovar a existência de vícios na prestação dos serviços.

A propósito:

“(...)
4
.
Todavia, o ato ilícito deixa de ser indenizável se, a despeito da ausência de solicitação do cartão de crédito, o consumidor promove o desbloqueio e realiza compras, manifestando, assim, sua adesão ao contrato e o interesse na utilização do produto.”
(TJ-MT 10061448820178110003 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 07/04/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/04/2021) (negrito nosso)

“(...)
4
.
Em audiência de instrução, a parte recorrida confirmou que assinou o contrato de adesão, recebeu e utilizou o cartão de crédito consignado.
5. Sentença reformada. 6. Recurso conhecido e provido.” (TJMT - RI: 10034327920188110007 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 25/08/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 31/08/2020) (negrito nosso)

“(...)
Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito

consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. Juntado aos autos as faturas do cartão de crédito, demonstrando a utilização do cartão pela parte, não só correspondente a saques, que por si só já desvirtua o empréstimo consignado, como em compras diversas, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação. As faturas constituem provas mais que suficientes, de que o autor utilizou do cartão de crédito disponibilizado pelo requerido, não havendo como
desconsiderar a transação bancária
. Optando o apelante ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.
Uma vez utilizado o cartão de crédito na forma de saques e ainda, de compras em estabelecimentos comerciais, o autor deverá realizar o pagamento da fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os encargos moratórios. Diante de provas da adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.”
(TJMT - 10049740420198110006 MT, Relator:
NILZA MARIA POSSAS
DE CARVALHO, Data de Julgamento: 03/08/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/08/2021) (negrito nosso)

Dessa feita, não há como prosperar a tese de desconhecimento da contratação, tampouco de ilegitimidade das cobranças descontadas em folha de pagamento, não havendo que se falar em dever de ressarcimento moral, muito menos em repetição do indébito.

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido contido na inicial e
DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com base no inciso I do art. 487 do CPC.

Via de consequência
,
CONDENO
a parte autora ao pagamento das despesas, custas e dos honorários advocatícios, que
FIXO
em 10% sobre o valor da causa, na forma do § 2o do art. 85 do CPC, condenação essa
SUSPENSA
por força do art. 98, § 3o do CPC
”
.

Em suas razões recursais (ID
2
57705708
),
a
apelante invoca os seguintes questionamentos fático
-jurídicos:

1.
Conversão da operação Cartão de Crédito para Empréstimo consignado;

2
.
Dos danos morais
;

3
.
Pleiteia a condenação do banco a
pelado em repetição do indébito;

4. Pugna pela revisão da taxa de juros.

O Banco apelado
, por sua vez, apresentou contrarrazões
(ID
257705710
)
,
pugnado pelo desprovimento do recurso.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Preparo dispensado
uma vez que o apelante é beneficiário da gratuidade de justiça, nos termos da certidão de ID

258087154
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

LEANDRO APTSIRE
.

APELADO(S):
BANCO PAN S.A

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de
Recurso de Apelação Cível interposto
LEANDRO APTSIRE

tirado contra sentença (ID
257705707
) proferida pelo Juízo da
2
a Vara Cível da Comarca
de Barra
do Garças

que, na
A
ção declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual e restituição e indenização por danos morais
e Pedido Liminar
,
movida em desfavor de
BANCO
PAN
S.A
, julgou
improcedentes os pedidos da inicial
e condenou o apelante ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios fixados em
10
% sobre o valor da
causa
.

Em síntese, o Juízo
a quo
constatou a
insuficiência de provas por parte do
apelante
para comprovar o alegado vício de consentimento na contratação do empréstimo consignado.

Além disso, o
Juízo
a quo
destacou que
o ora apelante
não conseguiu impugnar adequadamente o contrato apresentado pelo
Banco apelado
, que demonstrava
a assinatura do apelante
, seu documento de identificação e comprovantes de transferências, extratos e faturas que demonstravam
o conhecimento e uso do cartão de crédito consignado.

A sentença de primeiro grau foi proferida com base em uma análise detalhada das provas apresentadas nos autos. A utilização do cartão de crédito pelo apelante para realizar compras e saques demonstra a ciência e aceitação das condições contratuais.

Não há elementos que justifiquem a conversão do contrato ou a revisão das taxas de juros, tampouco a devolução de valores ou indenização por danos morais.

A seguir, passo ao exame
das teses suscitadas pela apelante.

1.
Conversão da operação Cartão de Crédito para Empréstimo consignado;

O apelante sustenta que
nunca teve a intenção de contratar o cartão de crédito consignado do Banco apelado,
tendo sido induzido a erro.

Alega que o contrato era confuso, ambíguo
,
impreciso,
sem clareza
e
malfeito
, configurando falha na prestação do serviço e vício de consentimento
, o que resulta na nulidade do contrato.

O Banco apelado, por sua vez,
sustenta que o contrato
,
se refere claramente a um cartão de crédito consignado, com a reserva de margem consignável autorizada pelo autor
, e que
em nenhum momento foi oferecido um empréstimo consignado disfarçado de cartão de crédito.

Além disso, o apelante
, segundo o
Banco recorrido
, confessou ter aceitado o empréstimo e utilizou o crédito disponibilizado.

Pois
bem
.

Ressai dos autos que
as partes firmaram
contrato mediante

o
“Termo de Adesão
ao regulamento para utilização do cartão de crédito consignado PAN
”,
de número
704819092
,
em
10/1
2
/201
4
,
com autorização para desconto em folha,
conforme documento
s
juntado
s
pela parte apelada (ID
2
57705654
).

Em sequência
,
verifica
-se que, o referido Termo de Adesão
foi
assinado
pelo próprio apelante
e
consta
m
também documento
s pessoais
do apelante
e comprovante de residência;

Desse modo, constata-se que a sentença objurgada não merece reforma
neste ponto
.

Analisando os autos, não é crível que
o apelante
possa ter sido induzid
o
ao erro ou tenha sido vítima de dolo
ou fraude
.

Além d
os destaques e explicações referentes à contratação, no Termo de Adesão supracitado, extrai-se dos autos que a
parte
apelante, absolutamente capaz, contava com
43
(
quarenta e três
)
anos de idade quando da contratação, uma vez que nasceu em
07/0
4
/19
72
(ID
258624690
).

Desse modo, afastam-se circunstâncias excepcionais que poderiam afetar a capacidade plena do apelante, nos
termos do
art. 4o, do Código Civil
.

Ademais, além de inexistir alegações ou provas de que não detinha diligência normal para emitir declarações de vontade, ônus exigido pelo
art. 373, I, do Código de Processo Civil
, também não se evidencia qualquer defeito do negócio jurídico pelos vícios de consentimento previstos nos
arts
. 138 (erro substancial) e 145 (dolo) do
Código Civil
.

Antes de ajuizar a demanda, p
or mais de
0
8 (oito
)
anos
foram
descontados o
s
valor
es
do RMC do cartão de crédito
no
holerite d
o
apelante
; efetuou saque
do crédito e
recebia as faturas do cartão de crédito no endereço informado
no instrumento contratual
, contudo, pretende afirmar que ocorreu engano na contratação.

Com efeito, é cediço que em nosso ordenamento jurídico há vedação do comportamentocontraditório, ou seja, quando os atos praticados se contradizem com o que foi compactuado anteriormente.

Este princípio, no brocardo latino denominado como
Venire
Contra
Factum

Proprium
, veda o comportamento contraditório, inesperado, que causa surpresa a outra parte. Explico. Sua aplicação decorre da boa-fé objetiva e da lealdade contratual, exigíveis de todos os contratantes, portanto, aplicando-se a boa-fé contratual, não pode agora afirmar vício de consentimento no momento da contratação se os atos praticados durante o contrato demonstram incoerência.

Portanto, se restou evidenciado que a parte Apelante se beneficiou do contrato, assinado mediante termo de adesão, com a devida
autorização/aquiescência para desconto em folha de pagamento/benefício, à espécie, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC –PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO/ESCLARECMENTO QUANTO A CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCABIMENTO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – AQUIESCÊNCIA COM OS TERMOS CONTRATADOS – REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR MAIS DE SETE ANOS – VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de a recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente.

Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que após a juntada do contrato e das faturas de cartão de crédito pelo requerido, em nenhum momento negou a autora o recebimento do crédito a ele correspondente e tampouco a utilização do cartão, há que ser mantida a sentença de improcedência da lide.

Não há como acolher a tese de que a autora não contratou empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado, se restou incontroverso o depósito do crédito em sua conta bancária e os descontos do valor mínimo das respectivas faturas durante mais de três (3) anos – data a partir da qual somente tomou as primeiras medidas cabíveis para obstar os débitos, o que evidencia a inexistência de fraude, ante a vedação ao
venire
contra
factum

proprium
.

Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes
encontram-se
aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (
RESp.
1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo).-

(N.U 1001598-74.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 09/04/2024) (grifo nosso
)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO

CONSIGNADO
NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (
RMC
) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE
EMPRÉSTIMO
ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verificando-se que a contratação do
empréstimo
se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de
onerosidade

excessiva
, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização de saques e compras em vários estabelecimentos, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de
empréstimos

consignados
.

(N.U 1024408-80.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2024, Publicado no DJE 28/03/2024) (grifo nosso)

Dessa forma, restou demonstrado que a parte consumidora estava ciente de que se tratava de contratação de cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justificando-se a continuidade dos descontos e, portanto, a tese do recorrente deve ser rejeitada.

2
.
Do dano moral

No que tange ao dano moral, o recorrente sustenta qu
e sofreu lesão em seus direitos da personalidade
, que devem ser aferidos
in
re

ipsa
.

Entretanto,

n
ão
há que se falar em restituição do indébito
ou
indenização por
dano moral
,
pois ausente o ato ilícito, pressuposto para sua ocorrência, nos termos dos
arts
. 186, 187 e 927 do Código Civil
.

Conforme destacado,
os descontos
em folha
só foram realizados tendo em vista que houve negócio jurídico
lícito
celebrado entre as partes,
pelo
qual
, conforme
amplamente demonstrado
pelo Banco apelado,
o recorrente
realizou uma contratação
de cartão de crédito consignado
, bem como se beneficiou com os valores do empréstimo
a ele
disponibilizados.

Desse modo, não existe ou existiu qualquer conduta ilícita, nem restou demonstrada a má-fé
do Banco apelado.

3
.

Da repetição do indébito

Em relação ao pleito em comento, anoto que já rejeitei o reconhecimento de responsabilidade civil do banco apelante no tópico
2
, bem como, ausente prova
robusta acerca da ventilada abusividade contratual, por consequência resta prejudicado o pleito por repetição do indébito.

4. Revisão da taxa de juros

Por fim,
referente ao debate acerca dos juros remuneratórios do contrato em discussão, entendo
que não merece acolhimento a tese recursal, isto porque, afastado a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, não há como aplicar modalidade de juros diverso da modalidade inicialmente contratada.

Nesse sentido se manifesta o Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA COMPRAS EM VÁRIOS ESTABELECIMENTOS, ALÉM DE TER EFETUADO PAGAMENTOS PARCIAIS DA FATURA – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Tratando-se de contratação na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que o autor utiliza-se do cartão para realização de saques e compras em vários estabelecimentos, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.

(TJ-MT - AC:
10043014020218110006, Relator
: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 22/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2023) (grifo nosso).

As taxas de juros aplicadas estão dentro dos limites praticados pelo mercado e foram informadas ao apelante no momento da contratação. A ausência de cláusula expressa sobre a capitalização de juros não invalida o contrato, uma vez que a prática está de acordo com a legislação e a jurisprudência vigente. A taxa de juros aplicada é compatível com a modalidade de crédito contratada.

Diante dessas considerações, concluo pelo deferimento da presente tese recursal, mantendo a taxa de juros do contrato pactuado entre as partes.

Diante do exposto
, conheço
do
recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a sentença recorrida.

Em face do disposto no art. 85, §11o do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ressalvando-se eventual benefício de Justiça
Gratuita deferido
em favor da parte apelante.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025